Tribunal: TJSP
Processo: 1008125-33.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegadas inscrições indevidas nos órgãos de proteção ao crédito por débito não reconhecido pelo autor – Origem da dívida não comprovada pela instituição de crédito - Ilicitude da inserção do nome do autor nos cadastros desabonadores - Falha na prestação de serviços e abalo de crédito evidenciados – Histórico de inadimplência – Precedentes anotações restritivas em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegadas inscrições indevidas nos órgãos de proteção ao crédito por débito não reconhecido pelo autor – Origem da dívida não comprovada pela instituição de crédito - Ilicitude da inserção do nome do autor nos cadastros desabonadores - Falha na prestação de serviços e abalo de crédito evidenciados – Histórico de inadimplência – Precedentes anotações restritivas em nome do postulante – Dano moral inexistente - Reparação indevida – Súmula no 385 do STJ - Honorários advocatícios – Elevação cabível – Sopesamento dos requisitos do artigo 85, § 2o, do CPC – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008125-33.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
VAULACIO DE SOUZA MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008125-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43064 - rk
2
VOTO No: 43064
APEL. No: 1008125-33.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. F. R. do Jabaquara)
APTE.: Luiz Vaulacio de Souza Medeiros (A)
APDO.: Banco Itaucard S. A. (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Alegadas
inscrições
indevidas nos órgãos de proteção ao crédito por débito não
reconhecido pelo autor Origem da dívida não comprovada
pela instituição de crédito - Ilicitude da inserção do nome do
autor nos cadastros desabonadores - Falha na prestação de
serviços e abalo de crédito evidenciados
Histórico de
inadimplência Precedentes anotações restritivas em nome do
postulante Dano moral inexistente - Reparação indevida
Súmula no 385 do STJ - Honorários advocatícios Elevação
cabível Sopesamento dos requisitos do artigo 85, § 2o, do
CPC Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral (inserções
indevidas de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débitos não
reconhecidos pelo autor, fls. 1/17) movida por Luiz Vaulacio de Souza
Medeiros contra Banco Itaucard S. A., julgada procedente em parte pela
r. sentença de fls. 389/392, de relatório a este integrado, para declarar
inexigíveis os débitos apontados na inicial e, ante a sucumbência
recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em
15% sobre o valor do débito declarado inexigível para o patrono do
autor e em 10% do valor pleiteado a título de danos morais para o
advogado da ré, observado o benefício da gratuidade de justiça
concedida ao acionante.
Apelou o autor em busca da reforma parcial
aduzindo, em resumo, que (1) o dano moral está configurado e deve ser
indenizado e (2) os honorários advocatícios comportam melhor dosagem
(fls. 394/416).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008125-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43064 - rk
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
do preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. A insurreição comporta provimento em parte.
3. De feito, no que tange ao dano moral, a
indenização seria devida não fosse a existência de anotações
desabonadoras em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
anteriormente aos fatos narrados na inicial.
Isso porque, embora a conduta negligente do
apelado, ao inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito,
sem comprovação de origem do débito
fato que, por si só,
caracterizaria dano moral indenizável , o apelante portava anotações
restritivas precedentes, o que evidencia a sua condição de devedor
contumaz (fls. 368/370).
Assim, malgrado a conduta reprovável do apelado,
ostentando o apelante anotações anteriores, não há falar em
responsabilidade civil por dano na esfera moral apta a ensejar a
condenação pleiteada, sendo mesmo de rigor, neste tópico, a
improcedência do pedido indenizatório, consoante jurisprudência
uniformizada pela Súmula n° 385 do E. STJ, que dispõe:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
4. Assiste razão, todavia, ao apelante quando
suscita a necessidade de melhor sopesamento da honorária fixada em
favor do seu patrono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008125-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43064 - rk
4
De feito, os honorários fixados na r. sentença, no
importe de 15% sobre o valor do débito declarado inexigível
(R$1.010,77, fls. 1), perfazendo o montante de R$151,61, mostram-se
irrisórios, tangenciando o aviltamento da nobre profissão da advocacia.
Nesse contexto, o critério que mais se adequa ao
caso que ora se examina é aquele perenizado no art. 85, § 8o, do Código
de Processo Civil, que autoriza ao Juízo a utilização da equidade na
fixação dos honorários advocatícios, desde que observadas as diretrizes
gerais insculpidas no § 2o do mesmo artigo.
Assim, levando-se em consideração o grau de zelo do
profissional e o tempo exigido para o seu trabalho, o lugar de prestação
do serviço e a natureza e a importância da causa, fixam-se os
honorários advocatícios, segundo prudente apreciação equitativa, em
R$2.000,00,
valor
que
remunera
condignamente
o
advogado
representante do autor.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para majorar os honorários advocatícios conforme item 4 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica